Tribunal: TJPA
Processo: 0809000-58.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9047 - Efeitos
Data de julgamento: 2022-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809000-58.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

AGRAVADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RECURSO QUE IMPUGNA EXCLUSIVAMENTE A FIXAÇÃO DE ASTREINTES –
HIPÓTESE NÃO ABRANGIDA PELO ART. 1.015 DO CPC/2015 – MITIGAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – URGÊNCIA NÃO EVIDENCIADA – INAPLICABILIDADE DA TESE FIRMADA NO TEMA 988 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 –
Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da necessidade de redistribuição dos ônus probatórios, face a alegada insuficiência técnica da seguradora agravante.

2 – A

seguradora
que indeniza
danos
materiais causados por falha no serviço de
energia
elétrica sub-roga-se nos direitos consumeristas do segurado em face da
concessionária
prestadora do serviço, sendo aplicável à espécie o regramento especial do
Código de Defesa do Consumidor.

3 – A

inversão
do múnus probatório, instituída pelo aludido microssistema legislativo, não possui o condão de emergir a imperativa procedência do pedido, tampouco afasta o múnus da parte autora quanto à obrigação de produzir as provas que estão ao seu alcance, com o escopo de demonstrar o fato constitutivo de seu direito.

4 – Ainda que cabível a

inversão do ônus da prova, não se elide a necessidade de comprovação por parte da seguradora, do dano e do nexo de causalidade para obrigar a concessionária de energia elétrica ao pagamento da indenização, enquanto a esta recai o dever de comprovar a ausência de defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva de terceiro ou do próprio consumidor.

5 – Ademais, n
a hipótese, denota-se que a agravante, embora não seja a tomadora do serviço de energia elétrica, não é hipossuficiente, uma vez que, pela envergadura econômica e pela atividade desenvolvida, possui condições de provar o alegado dano e o nexo de causalidade, não podendo ser imposto esse ônus da prova dos fatos constitutivos do direito alegado pela agravante somente à concessionária de energia elétrica.

6 – Recurso de Agravo Interno
Conhecido
e
Desprovido
, mantendo a decisão agravada na sua integralidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda Seção de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 08 de novembro de 2022 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0809000-58.2022.8.14.0000

AGRAVANTE:
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

AGRAVADO:
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (CELPA)

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
em face de
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (CELPA)
contra Decisão Monocrática desta Relatora que em sede de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, negou provimento ao recurso da seguradora, ora agravante.

A recorrente mencionada alhures, interpôs Recurso de Agravo de Instrumento, objetivando a reforma de decisão proferida nos autos de origem, que, deferiu
pedido liminar de inversão de ônus da prova formulado na exordial, mantendo, entretanto, múnus da seguradora demandante de comprovar a ocorrência do dano e o nexo de causalidade
em favor do autor, ora agravado, e fixou astreintes.

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

Em Decisão Monocrática (ID. 10084318), por entender que, ainda que cabível a inversão do ônus da prova, não se elide a necessidade de comprovação, por parte da seguradora, do dano e do nexo de causalidade para obrigar a concessionária de energia elétrica ao pagamento da indenização, foi negado provimento ao recurso.

Inconformada, interpôs a seguradora PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, Recurso de Agravo Interno (ID. 10213324).

Alega, em síntese, que a inversão do ônus da prova, na hipótese, deve ocorrer na sua totalidade, a teor do art. 373, §1º, do Código Processo Civil, e do art. 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor, sem que subsista o dever da seguradora agravante comprovar o nexo de causalidade, em razão da sua evidente hipossuficiência técnica, não disposição de meios para analisar a rede elétrica administrada pela concessionária agravada e, assim, identificar o motivo da transferência da descarga elétrica pela rede de transmissão e, tampouco, verificar os mecanismos de proteção de rede utilizados e que eventualmente falharam, permitindo os danos ocorridos nos bens de seus segurados.

Pleiteia assim, pelo provimento do Agravo Interno para que reformada a decisão agravada, seja determinada a inversão integral do ônus probatório na demanda de origem.

O prazo para a apresentação de contrarrazões decorreu
in albis
(ID.
10999337
).

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a
decisão
agravada
foi proferida e publicada na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da necessidade de redistribuição dos ônus probatórios, face a alegada insuficiência técnica da seguradora agravante.

Consta das razões deduzidas pelo ora agravante
que a inversão do ônus da prova, na hipótese, deve ocorrer na sua totalidade, a teor do art. 373, §1º, do Código Processo Civil, e do art. 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor, sem que subsista o dever da seguradora agravante comprovar o nexo de causalidade, em razão da sua evidente hipossuficiência técnica, não disposição de meios para analisar a rede elétrica administrada pela concessionária agravada e, assim, identificar o motivo da transferência da descarga elétrica pela rede de transmissão e, tampouco, verificar os mecanismos de proteção de rede utilizados e que eventualmente falharam, permitindo os danos ocorridos nos bens de seus segurados.

Dos Ônus Probatórios

Analisando os autos, verifica-se que o juízo de origem deferiu o pedido liminar de inversão de ônus da prova pleiteado pela seguradora requerente, ora agravante, não obstante, atribuiu a esta o múnus de comprovar o nexo de causalidade entre o dano suportado pelo seu segurado e a alegada falha na prestação de serviço da concessionária.

Nessa senda, vejamos a aludida decisão, in verbis:

“[...]
DA APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

A autora pugnou pela aplicação do CDC ao caso, com a consequente inversão do ônus

da prova nos termos do art. 6, VIII do CDC, vez que está atuando em sub-rogação ao consumidor

titular da conta contrato.

O microssistema de defesa do consumidor foi criado com o objetivo de igualar as partes

envolvidas na relação consumerista, ante a nítida condição de vulnerabilidade na qual o

consumidor se encontra em relação ao fornecedor do serviço.

Neste sentido o art. 2º da Lei n. 8.078/1990 prevê que “Consumidor é toda pessoa física

ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final”.

No caso em análise, verifica-se que a autora está exercendo seu direito de ação em razão

do instituto de sub-rogação, através da propositura da ação regressiva, de forma que se estende

o vínculo de direito material existente entre o credor primitivo ao credor sub-rogado.

Desta forma,

se na relação jurídica existente entre o segurado da requerente com a requerida é típica relação de consumo, também será assim considerada a relação jurídica posta em Juízo.

Em face da aludida sub-rogação, assume a seguradora, para todos os efeitos, a posição

do consumidor originário, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor, dentre elas, a inversão do ônus probatório.

A subrogação é geral e não restrita à esta ou aquela matéria.

[...]

Nesse contexto, a inversão do ônus da prova é prerrogativa que decorre de lei – ope

legis - conforme disposto no art. 6º do CDC.

Entretanto, tal situação não retira da parte autora a necessidade de produzir,

minimamente, provas de fatos constitutivos de seu direito, à luz do disposto no art. 373, I, do

CPC, razão pela qual deverá demonstrar que os danos elétricos apontados na inicial possuem

relação com a falha na prestação de serviço alegada (nexo de causalidade).

Dessa forma, sem prejuízo de melhor análise da questão em sede de cognição

exauriente, cabível a concessão de inversão do ônus probatório postulado.

Pelo exposto, aplico na espécie a incidência do CDC ao presente caso, e defiro a

inversão do ônus da prova requerida pela autora. [...]”.

Pois bem, é cógnito que a
seguradora
que indeniza
danos
materiais causados por falha no serviço de
energia
elétrica sub-roga-se nos direitos consumeristas do segurado em face da
concessionária
prestadora do serviço, sendo aplicável à espécie o regramento especial do
Código de Defesa do Consumidor.

De igual modo, tem-se que
a legislação consumerista estabelece a
inversão
do ônus da prova como mecanismo destinado a contrabalancear a hipossuficiência jurídica do consumidor em relação ao fornecedor, de forma a facilitar a obtenção de provas que a ele seriam inacessíveis ou muito difíceis de produzir.

Não obstante, a
inversão
do múnus probatório, instituída pelo aludido microssistema legislativo, não se opera de forma imediata defronte à aferição da natureza consumerista da relação jurídica em exame, devendo a sua ocorrência ser apreciada e determinada por decisão judicial, consoante se infere da redação do inciso
VIII
, do art.
6º
, do
CDC
:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

[...]

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a
inversão
do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

Insta salientar que a
inversão
do ônus probatório não possui o condão de emergir a imperativa procedência do pedido, tampouco afasta o múnus da parte autora quanto à obrigação de produzir as provas que estão ao seu alcance, com o escopo de demonstrar o fato constitutivo de seu direito.

Acerca da matéria, vejamos precedente jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO REGRESSIVA. SEGURO. DIREITO DE REGRESSO EXERCIDO CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA
. REEMBOLSO DE VALORES. DANOS OCASIONADOS EM EQUIPAMENTOS DO SEGURADO POR SUPOSTA OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABIMENTO.
SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS DO SEGURADO-CONSUMIDOR. SENDO O FEITO ORIGINÁRIO UMA AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA PELA SEGURADORA, ORA AGRAVANTE, CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, ORA AGRAVADA, VISANDO O RESSARCIMENTO PELOS VALORES PAGOS AO SEGURADO EM VIRTUDE DE SUPOSTOS DISTÚRBIOS ELÉTRICOS NA REDE QUE OCASIONARAM DANOS NOS BENS DESTE, CABÍVEL A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, UMA VEZ QUE A SEGURADORA TAMBÉM DEVE SER CONSIDERADA CONSUMIDORA, PORQUANTO, NA CONDIÇÃO DE SUB-ROGADA, ADQUIRIU TODOS OS DIREITOS DO SEGURADO EM RELAÇÃO ÀQUELE QUE GEROU O DANO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 786, DO CÓDIGO CIVIL E 6º, VIII, DO CDC. OUTROSSIM, A RESPONSABILIDADE DAS CONCESSIONÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA É OBJETIVA, OU SEJA, INDEPENDE DE CULPA, BASTANDO A COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO E DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A AÇÃO (COMISSIVA OU OMISSIVA) E O DANO, NOS TERMOS DOS ARTS. 37, § 6º, DA CF, E 14 E 22, DO CDC. CONTUDO, MESMO EM SE TRATANDO DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA, E SENDO CABÍVEL A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, A QUESTÃO DEVE SER SOLVIDA CASO A CASO, POIS NECESSÁRIA A COMPROVAÇÃO, POR PARTE DA SEGURADORA, DO DANO E DO NEXO DE CAUSALIDADE PARA OBRIGAR A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO, ENQUANTO ESTA DEVERÁ COMPROVAR A AUSÊNCIA DE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO OU A CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO OU DO PRÓPRIO CONSUMIDOR
. DESSA FORMA, IMPERATIVA A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA PARA QUE SEJA DEFERIDO O PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NO PRESENTE CASO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-RS - AI: 51875346020218217000 RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 30/03/2022, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 30/03/2022). (Grifei).

No mesmo sentido, já se posicionou este Egrégio Tribunal em voto de minha relatoria,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE PROVA – NÃO APLICABILIDADE AUTOMÁTICA DO CDC – NECESSIDADE DE PROVA MÍNIMA ACERCA DO DANO E DO NEXO DE CAUSALIDADE – MANUTENÇÃO DO
DECISUM
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-Analisando detidamente os autos, observa-se que
a despeito da seguradora agravante ter se sub-rogado nos direitos e ações dos segurados beneficiados com as indenizações securitárias, as pretensões de caráter personalíssimo não lhe são transferidas, sobretudo no que diz respeito à condição de consumidores, nos termos dos artigos 2º e 3º do
Código de Defesa do Consumidor
.

2-
Nesse sentido, em que pese a responsabilidade da concessionária ser objetiva, a prova do dano e do nexo de causalidade cabe a quem busca a indenização, ou seja, à seguradora demandante.

3-
Assim, a aplicabilidade do CDC não implica de forma automática a inversão do ônus da prova, considerando que, para que seja aplicada a regra prevista em seu art. 6º, VIII, necessário que haja verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor, requisitos que devem ser analisados cumulativamente.

4- Na hipótese, denota-se que a agravante, embora não seja a tomadora do serviço de energia elétrico, não é hipossuficiente, uma vez que, pelo olhar técnico, tem conhecimento em sua área de atuação, possuindo, portanto, o ônus de provar o dano e o nexo de causalidade, não podendo ser imposto esse ônus da prova dos fatos constitutivos do direito alegado pela agravante somente à concessionária de energia elétrica.

5-
Desta feita, não merece reparos a decisão ora vergastada, devendo o ônus de prova ser distribuído, nos termos estabelecido no art. 373, incisos I e II do CPC.

6-Recurso Conhecido e Desprovido.

(TJ-PA – AI
0815092-86.2021.8.14.0000
, Relatora Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Julgamento: 12/04/2022). (Grifei).

Dessa forma, ainda que seja cabível a

inversão do ônus da prova, não se elide a necessidade de comprovação por parte da seguradora, do dano e do nexo de causalidade para obrigar a concessionária de energia elétrica ao pagamento da indenização, enquanto a esta recai o dever de comprovar a ausência de defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva de terceiro ou do próprio consumidor.

Ademais, n
a hipótese, denota-se que a agravante, embora não seja a tomadora do serviço de energia elétrica, não é hipossuficiente, uma vez que, pela envergadura econômica e pela atividade desenvolvida, possui condições de provar o alegado dano e o nexo de causalidade, não podendo ser imposto esse ônus da prova dos fatos constitutivos do direito alegado pela agravante somente à concessionária de energia elétrica.

Destarte, tenho que não assiste razão a parte agravante em suas razões recursais, motivo pelo qual, deve a Decisão Monocrática agravada ser mantida em todos os seus termos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
o presente Recurso de Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a Decisão Monocrática objurgada em todas as suas disposições.

É como voto.

Belém/PA, 08 de novembro de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 17/11/2022